Tribunal: TJMT
Processo: 1026659-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1026659-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. João Marcelo Barros Massarolo
Paciente: Elio Bezerra Júnior
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. João Marcelo Barros Massarolo em favor de Élio Bezerra Júnior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, à época plantonista.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 12.12.2020, pela suposta prática do ilícito tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006.
O impetrante aduz que foi requerida a liberdade provisória do paciente, mas não obteve êxito na pretensão porque a autoridade judiciária, ora apontada como coatora, entendeu que seria o caso de decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.
Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista que o magistrado singular não apontou motivação concreta acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se apenas de argumentos genéricos e hipotéticos, bem como desprezou que o paciente é primário, sem quaisquer antecedentes criminais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.
Ademais, ressalta que “não há nos autos nenhum indício de que o requerente integra alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações, ao contrário disso é que colaborou para o deslinde da questão”.
Por fim, ressalta que, caso eventualmente seja condenado, deverá cumprir a reprimenda em regime diverso do fechado, sobretudo porque não apresenta nenhum antecedente criminal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja restituído o status libertatis do paciente, aplicando-se, caso necessário, demais medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).
No mérito pede a concessão definitiva da presente ordem.
É o relato do necessário.
Confere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do ilícito tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2006, e, após os autos serem encaminhados à autoridade judiciária plantonista, bem como após a juntada de manifestação do Ministério Público e da defesa, a prisão foi convertida em preventiva nos seguintes termos:
“(...) Deste modo, presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva do indiciado se mostra necessária para garantia da ordem pública.
Por outro lado, o artigo 313 do Código de Processo Penal, passou a estabelecer que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; em caso de reincidência; ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
No caso em tela, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante delito portando uma arma de fogo municiada com identificação adulterada, além de 12 munições em seu bolso, em uma cidade distante quase 350/km de Cuiabá (local onde reside), sem, no entanto, qualquer razão fundamentada para tanto, restando evidente que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública.
Ademais, as circunstâncias relatadas no Auto de Prisão em Flagrante em relação à prisão do flagrado igualmente revela a necessidade da prisão preventiva do flagranteado para garantir a conveniência da investigação criminal.
Nesse sentido, observou o Ministério Público, verbis:
“(...) Por fim, a somar-se aos indícios de que o deslocamento do averiguado até Lucas do Rio Verde não encontra qualquer justificativa lícita, está o fato de que os policiais militares localizaram conversas de conteúdo suspeito no aplicativo Whastapp do acompanhante Pedro, no qual constavam mensagens recentes com uma pessoa identificada como “Tio Benê”, com provável indicação de dedicação habitual ao tráfico de drogas, eis que foi possível ler “cuidando de 50” (em referência à quantidade de droga que estava buscando ou tomando conta), bem como “vai compra ate um carro pra emburaca lá dentro” (em referência à compra de um veículo adaptado para o transporte de drogas). Outrossim, os policiais verificaram outras mensagens suspeitas, em sequência, sendo que as respostas foram apagadas por “Tio Benê”. Segundo os policiais, Pedro escreveu “mais difícil o cara não sai pra fora”, “não tem horário de sai nem de entra”, “ele tá de olho no outro tbm”, em seguida duas mensagens foram apagadas por “Tio Benê” e na sequência foram digitadas por Pedro uma resposta à mensagem “dentro da onde”, “do barraco do cara”, então aparece mais uma mensagem de “Tio Benê” dizendo “então rodemo” e Pedro responde, “porra nenhuma”, “fica tranquilo", logo aparece mais duas mensagens que foram apagadas por “Tio Benê” e a conversa se encerra (...).”
Nessa toada, vale ainda observar a gravidade do crime praticado pelo flagranteado, impondo, de efeito, a necessidade de segregação do autuado para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco – pautado em conclusão de ordem inevitável – de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do flagrado, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
Ademais, no caso em exame, o fato de o flagrado ser réu primário, por si só, não afasta a necessidade de sua segregação, tendo em vista a probabilidade de que, uma vez solto, voltar a praticar os mesmos delitos pelos quais foi preso, impondo, assim, ante gravidade do crime em exame, a segregação excepcional do flagranteado, sobretudo, frente a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
(...)
Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de Elio Bezerra Junior em prisão preventiva.” (Id 70802950, pp. 2-5).
Observa-se da decisão combatida que a autoridade judiciária acoimada de coatora bem detalhou a presença dos indícios de autoria, de sorte que, sob esse ângulo, entendo inviável aprofundamentos a este respeito.
Todavia, embora presente o fumus comissi delicti, entendo que o mesmo não ocorre com os demais requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Conquanto possa se dizer que a medida extrema encontra amparo no disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto, de fato, o crime em comento possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão, não ficou demonstrado concretamente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do mesmo Codex.
Com efeito, a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação concreta a respeito do efetivo risco que a soltura do paciente pode causar ao meio social. Em outras palavras, não ficou demonstrada a exacerbada gravidade da conduta, ao menos diante do contexto fático-processual até então produzido.
Isso porque, apesar de o magistrado ter transcrito os argumentos ministeriais, a respeito de conteúdo de conversas do aplicativo de whatsapp, de outros acusados, não apontou concretamente a participação do paciente nesses outros hipotéticos ilícitos sugeridos pelo parquet.
Ademais, pelo que consta dos autos, esta é uma problemática única, o que não demonstra que o paciente seja pessoa voltada à prática de ilícitos, tampouco que seja dotado de alta periculosidade. Dito isso, não há como coadunar com a simplista motivação do magistrado de origem no sentido de que a prisão preventiva seria necessária para obstar a reiteração delitiva.
Logo, seguindo entendimento jurisprudencial:
“(...) 2. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, deixou de observar o disposto no art. 312 do CPP. Não foram apontados quaisquer dados concretos que pudessem justificar a segregação provisória, pois o decreto prisional limitou-se a tecer considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito de comércio ilegal de arma de fogo e do risco às ordens pública e econômica. 3. “A gravidade genérica do delito, a repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal e a repercussão social dos fatos, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, geram constrangimento ilegal” (RHC 67.556/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016). 4. No caso, em que o paciente possui condições pessoais favoráveis – primário, sem antecedentes criminais, com ocupação lícita – e está sendo investigado pela suposta prática de delitos sem violência ou grave ameaça – posse de munição de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo -, entendo que a submissão dele a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. (STJ – HC 517140 RS 2019/0180755-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 8.10.2019 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14.10.2019)
Assim, entendo que, por não haver nenhum dado de acentuada gravidade na conduta perpetrada, a manutenção do édito constritivo cautelar – que corresponde ao regime carcerário fechado –, mostra-se manifestamente desproporcional, cabendo lembrar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.
Portanto, não antevendo com a magnitude necessária que a prisão preventiva seja extremamente necessária, defiro a liminar vindicada, condicionada, contudo, ao cumprimento das específicas medidas cautelares:
- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;
- Não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;
- Manter sempre atualizado seu endereço nos autos; e
- Recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido entre às 20h da noite e 6h da manhã seguinte.
Oficie-se ao juízo de origem para que providencie a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver segregado, consignando-se nele o dever de cumprimento das cautelares estabelecidas, sob pena de novo decreto de prisão preventiva.
Na mesma oportunidade, comunique-se a autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de dezembro 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator